Tribunal: TJDFT
Processo: 0715989-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. SALÃO DE BELEZA. PAGAMENTO ANTECIPADO. ART. 112 CÓDIGO CIVIL. DECLARAÇÃO DE VONTADE. DÚVIDA QUANTO À INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E PROBIDADE. SENTENÇA SUCINTA. ART. 93, IX DA CF E 371 DO CPC. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.

1. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. (Art. 112/CC).

2. Os contratos devem ser interpretados à luz da intenção dos contratantes e em respeito aos princípios da boa-fé e probidade e, em caso de eventual dúvida quanto à sua interpretação, deve a ele ser aplicado os termos dos arts. 112 do Código Civil.

3. Se a decisão proferida atende ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 371 do Código de Processo Civil, não há se falar em nulidade do ato por ausência de motivação na formação de convencimento do julgador.

4. Recurso conhecido e desprovido.